Tribunal: TJMT
Processo: 0001179-07.2016.8.11.0040
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
VV
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA DOS ANTECEDENTES FUNDAMENTADA DE FORMA PRECÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DADOS QUANTO A CONDENAÇÃO ANTERIOR E O TRANSITO EM JULGADO – 2. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – PENA CORPÓREA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, RÉU PRIMÁRIO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PROVIDO.
O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada. In casu, não havendo dados que indiquem condenação anterior e o transito em julgado de condenação, deve a circunstância dos antecedentes figurar em favor do réu.
O réu apenado com reprimenda corpórea inferior a 04 (quatro) anos, não reincidente e com as circunstâncias judiciais favoráveis, faz jus ao regime inicial de cumprimento de sua pena mais brando, qual seja, o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Sendo a pena final fixada em 01 (um) ano de reclusão, não sendo o réu reincidente e as circunstâncias judiciais favoráveis, mostra-se imperativa a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001179-07.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CRISTIANO RAITER - CPF: 630.286.971-49 (VÍTIMA), ANDERSON ALAN SANTOS DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA DOS ANTECEDENTES FUNDAMENTADA DE FORMA PRECÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DADOS QUANTO A CONDENAÇÃO ANTERIOR E O TRANSITO EM JULGADO – 2. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – PENA CORPÓREA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, RÉU PRIMÁRIO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PROVIDO.

O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada. In casu, não havendo dados que indiquem condenação anterior e o transito em julgado de condenação, deve a circunstância dos antecedentes figurar em favor do réu.

O réu apenado com reprimenda corpórea inferior a 04 (quatro) anos, não reincidente e com as circunstâncias judiciais favoráveis, faz jus ao regime inicial de cumprimento de sua pena mais brando, qual seja, o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Sendo a pena final fixada em 01 (um) ano de reclusão, não sendo o réu reincidente e as circunstâncias judiciais favoráveis, mostra-se imperativa a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação por
ANDERSON ALAN SANTOS DA SILVA
, contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Comarca de Sorriso-MT, que o condenou à pena de e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

ANDERSON, ao apresentarem apelação defensiva, pretende
a diminuição da pena-base, afirmando que a circunstância dos antecedentes criminais foi erroneamente negativada, bem como o quantum aplicado para aumentar a pena inicial, encontra-se desproporcional. Busca também a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito.

O Ministério Público, suas em contrarrazões protesta pelo desprovimento do recurso de apelação defensivo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando em seguida com parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, se manifestou pelo desprovimento recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, tem-se que a irresignação defensiva não repousa sobre a autoria e materialidade delitivas, mas sim quanto a dosimetria da pena em sua fase inicial, bem como o quantum de aumento encontrado pelo magistrado sentenciante e a partir desse ponto, caminha ainda em direção a mudança do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito.

Assim, passo à análise direita dos anseios defensivos.

DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE.

Constatada a materialidade e a autoria delitivas, o magistrado sentenciante, iniciou a dosagem da pena do apelante/réu, dedicando-se nos seguintes termos:

“I – DA PENA DE RECLUSÃO.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 180, caput, do CP estipula pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a mesma não extrapola o tipo. O acusado é portador de maus antecedentes. Não consta nos autos elementos e provas para analisar a personalidade e a conduta social do agente. As circunstâncias são comuns à espécie. Os motivos são inerentes ao tipo penal. O fato praticado não originou consequências que desbordem do tipo. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Não há agravantes. Aplico em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, de modo que atenuo a pena em 02 (dois) meses, fixando-a de modo definitivo em 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, à míngua de causa de aumento ou diminuição de pena.” (sic – id. 29554983)

Observo que o magistrado, negativou a circunstância judicial dos antecedentes, ressaltando que o réu é possuir de maus antecedentes, porém sem especificar quais seriam. Ao negativar os antecedentes, exasperou a pena-base em 04 (quatro) meses. Na segunda fase, considerou a atenuante da confissão, porém ressaltou não haver agravante a ser considerada, tampouco causas especiais de aumento e diminuição da pena, fixando a pena final em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Analisando os autos, contato que a ficha de antecedentes do réu encontra-se com várias anotações, porém em nenhuma, há menção a sentença condenatória, tampouco transito em julgado. (id. 29552494 e 29552496).

Compartilho do entendimento de que uma pessoa responder a inquéritos ou mesmo vir a ser réu em processos, não significa que ela tenha maus antecedentes, se não houver a indicação de condenação anterior.

In casu, o magistrado se valeu da ficha de antecedentes para negativar os antecedentes, porém não indicou em razão de que estaria considerando que o apelante/réu é possuidor de maus antecedentes, visto que apenas fundamentou a negativação, em cima da afirmação de ser o condenado possuidor de maus antecedentes.

Invariavelmente, há mencionar que a referida fundamentação carece de substrato, visto que apresenta-se vaga e sem plausividade.

Acerca dessa questão, bem tratou os antecedentes criminais e a necessidade de condenação para sua negativação, o Exmo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do habeas corpus no. 145.406, em 2017, explicando didaticamente, que:

“A submissão de uma pessoa a persecuções criminais de que não haja derivado, em caráter definitivo, qualquer título penal condenatório não se reveste de suficiente idoneidade jurídica para justificar ou legitimar a recusa de incidência do princípio da insignificância (...)

Tolerar-se o contrário implicaria admitir grave e inaceitável lesão à cláusula constitucional que consagra a presunção 'juris tantum' de inocência dos réus ou dos indiciados em geral.

(...) Processos penais em curso, ou inquéritos policiais em andamento, ou, até mesmo, condenações criminais ainda sujeitas a recurso não podem ser considerados, enquanto episódios processuais suscetíveis de pronunciamento judicial absolutório, como elementos evidenciadores de maus antecedentes do réu" (sic)

Assim, tenho como imperiosa a positivação da circunstância judicial dos antecedentes, devendo a pena-base ser fixada em seu mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, ainda que mantida a atenuante da confissão, deixo de aplicá-la em razão da nova realidade apenatória do condenado, visto que a pena intermediária encontra-se no mínimo legal e por força da Súmula no. 231 do STJ, é inviável a diminuição da pena-base aquém do seu mínimo na segunda fase de dosimetria.

Não havendo menção sobre a agravante, tampouco causas especiais de aumento e diminuição de pena, fixo em definitivo a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Em tempo, o magistrado fixou a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa, o que evidentemente indica disparidade e desproporcionalidade com a pena corpórea estabelecida.

Em virtude desse raciocínio, reduzo a pena de multa para 10 (dez) dias-multa.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

O magistrado sentenciante fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento inicial da pena, fundamentando que o réu é reincidente.

Nesse ponto, torno a pensar no mesmo sentido de quando da análise da primeira fase de dosimetria aplicada pelo judicante.

Na sentença condenatória, o magistrado fundamentou a escolha e fixação do regime inicial de cumprimento de pena nos seguintes termos:

“III – DISPOSIÇÕES FINAIS.

Fixo o regime inicial SEMIABERTO, consoante dispõe o art.33, §2o, “b”, do CP, por se tratar de reincidente.” (sic)

Aqui observo uma questão no mínimo intrigante, visto que conforme já supramencionado, a ficha de antecedentes criminais não aponta em desfavor do réu condenação, tampouco indica o transito em julgado de eventual condenação que porventura tenha passado em branco quando da apresentação da ficha de antecedentes do condenado.

Ademais, quando do reconhecimento e aplicação da agravante da reincidência na segunda fase, o magistrado sentenciante explicitou que não havia agravantes à ser considerada, mas tão somente a atenuante da confissão.

Por esse quadro, é no mínimo curioso, que não havendo dados suficientes dos autos que demonstrem condenação transitada em julgado em desfavor do réu/apelante, tampouco tenha sido considerada a suposta reincidência do condenado na segunda fase, como agravante da pena intermediária, tenha o magistrado a considerado para efeitos de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, sem ao menos indicar com base em que dados, se baseou para impingir ao réu a pecha de reincidente e lhe aplicar um regime de cumprimento inicial de pena, diverso do mais brando.

Dessa forma, tenho que o regime intermediário não se sustenta.

O artigo 33 do Código Penal, estabelece quais serão as condições para o cumprimento da pena nos respectivos regimes, seja o mais brando (aberto), o intermediário (semiaberto) ou o mais gravoso (fechado).

No caso dos autos, a pena final é superior à 04 (quatro) anos de reclusão, o réu não ostenta condenação transitada em julgado e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, são todas favoráveis, assim, o regime inicial condizente com a realidade expressada, é o menos gravoso, aberto (artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal), não havendo outra interpretação à ser feita sobre a questão posta.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

Finalmente, quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é imprescindível a demonstração dos requisitos do artigo 44, do Código Penal, regra que na hipótese não gera qualquer óbice ao acolhimento da pretensão do apelante, ante a condenação inferior à 04 (quatro) anos, preenchendo ademais, todas as condições exigidas pela norma contida no artigo 44 do Código Penal, visto se tratar de pena corpórea de 01 (um) ano de reclusão, réu não reincidente e as circunstâncias judiciais favoráveis ao condenado.

Como se vê, a pretensão recursal neste importe também merece acolhida.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade, por uma restritiva ou multa, conforme estabelece o artigo 44, § 2o, do Código Penal
(§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
), a ser definida pelo Juízo de Execuções Penais, no momento oportuno.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo, para positivar a circunstância judicial dos antecedentes, reduzir a pena-base para o seu mínimo legal, fixar a pena final em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade, por uma restritiva de direito ou multa, a ser definida pelo Juízo de Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020